Tribunal: STF
Processo: ARE 1480896
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CUMULAÇÃO COM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO TEMA 709 DA REPERCUSSÃO GERAL.  DESLIGAMENTO DA ATIVIDADE EXERCIDA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL CUMULADA COM ATIVIDADE ESPECIAL. Desligado de sua função após o julgamento do Tema 709 do E. STF. Objetiva o restabelecimento do contrato de trabalho. Possibilidade. Tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 791.961/PR, Tema nº 709, que cessa a continuidade do recebimento da aposentadoria especial, caso o servidor opte por permanecer laborando em atividade especial ou a ela retorne. Ausência de determinação para o desligamento do servidor no exercício da atividade especial. Ilegalidade na motivação do ato. Inaplicabilidade do Tema 1.150 do E. STF ao presente caso. Violação à coisa julgada. Sentença mantida. Recurso improvido” (fl. 3, e-doc. 73).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 10 do art. 37 da Constituição da República.



    Afirma que “não se olvida que, em sede de embargos de declaração, julgados no dia 24/02/2021, o E. Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da tese firmada no Tema nº 709, ‘de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data do presente julgamento.’ Por corolário, conquanto declarada a constitucionalidade do § 8º do art. 57, c.c. art. 46, ambos da Lei nº 8.213/9, determinou-se a preservação dos direitos dos segurados reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado em data anterior ao julgamento dos embargos de declaração no Tema nº 709, ocorrido no dia 24/02/2021” (fl. 11, e-doc. 77).



    Prossegue que, “no caso vertente, o acórdão prolatado pela Justiça Federal, transitado em julgado anteriormente a 24/02/2021, reconheceu que o recorrido, no exercício do cargo de guarda civil municipal, laborou em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física por mais de 25 anos e, portanto, concedeu-lhe a aposentadoria especial, nos moldes do art. 57 da Lei nº 8.213/91, a partir da data do requerimento administrativo” (fl. 7, e-doc. 17).



    Conclui que “a decisão federal não lhe garantiu, absolutamente, o direito de ser mantido no exercício do cargo de guarda civil municipal, cujas atividades especiais ensejaram a sua aposentação precoce pelo RGPS. Logo, à luz da modulação dos efeitos da tese firmada no Tema nº 709, o recorrido tem direito à preservação, tão somente, do benefício previdenciário da aposentadoria especial, anteriormente ao julgamento dos embargos de declaração pelo STF (24/02/2021)” (fl. 11, e-doc. 77).



    Argumenta não ser “razoável reduzir o tempo para a aposentadoria, justificando tal benesse com a presunção do advento da incapacidade do trabalhador a longo prazo e, ao mesmo tempo, admitir que continue, após a aposentação, exercendo a mesma atividade laboral” (fl. 15, e-doc. 77).



    Sustenta ter atendido “ao ordenamento jurídico, agindo em total conformidade com os princípios da Administração Pública e em observância à decisão vinculativa do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento do Tema nº 709” e que “o ato administrativo que culminou na dispensa do recorrido pela Municipalidade, respeitou a coisa julgada e o direito adquirido, estando em consonância com a tese firmada pela Suprema Corte no Tema nº 709, modulada em sede de embargos declaratórios, devendo ser reformada a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido de anulação do ato de demissão, e, consequentemente, o pedido de reintegração” (fl. 17, e-doc. 77).



    Ressalta, ainda, que “no presente caso, o art. 77, inciso V, da Lei Municipal nº 1.492/1959, prevê a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo, de modo que, à luz da tese firmada no Tema nº 1.150 do E. STF, a dispensa do recorrido do cargo de guarda civil municipal é legítima” (fl. 24, e-doc. 77).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, sob pena de afronta ao disposto no artigo 37, § 10, da Constituição Federal” (fl. 26, e-doc. 77).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 83).



    4. Neste agravo, o agravante assevera que “eventual valoração da norma jurídica em relação aos fatos documentados nos autos não importa em reanálise de provas, haja vista que esta valoração ocorre in abstrato, operando-se no plano normativo sob o enfoque da legalidade estrita, para que, a partir do cenário delineado nas instâncias inferiores, aferir-se a pertinência da aplicação do comando normativo ao caso concreto” (fl. 4, e-doc. 86).



    Reitera as razões do recurso extraordinário e pede “seja dado PROVIMENTO ao presente agravo, para o fim de determinar o processamento do recurso extraordinário” (fl. 25, e-doc. 86).



    5. A Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo desprovimento do recurso em parecer cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTINUIDADE NA FUNÇÃO. EXONERAÇÃO DA ATIVIDADE APÓS O JULGAMENTO DO TEMA 709 DE REPERCUSSÃO GERAL. PLEITO DE REITEGRAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO JULGADO PROCEDENTE NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ SUSTENTANDO OFENSA AO ART. 37, §10º, DA CONSTITUIÇÃO E AOS TEMAS 709 E 1.150 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO OBSTADO NA ORIGEM EM RAZÃO DA SÚMULA 279. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO APELO EXTREMO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL INVOCADO E AO TEMA 709 DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.150. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR A LEGISLAÇÃO LOCAL NA VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO RECURSO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 109).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Consta dos autos que o autor é servidor público do Município de Santo André, desde 04/11/1987, ocupando o cargo de guarda municipal (fls. 22/23). Em 08 de maio de 2014, obteve a aposentadoria especial, por decisão judicial (fls. 27/28 e 137/140), mas continuou a exercer o cargo. Entretanto, foi exonerado no dia 16 de abril de 2021, tendo como motivação do ato a decisão do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 709 (fls. 24). 



    O E. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 709 de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: 



    ‘[é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.’ (Leading Case: RE791961; Relator Ministro Dias Toffoli Trânsito em Julgado 01.12.2021).



    (...) Verifica-se que, no caso de concessão de aposentadoria especial e continuidade da atividade especial, deverá ser cessado o benefício previdenciário. Não há determinação para o encerramento do contrato de trabalho por parte do ente público. Nesse sentido, manifestou-se o Ministro Dias Toffoli: ‘[...]Adicionalmente, é de se ter em vista que, mesmo em relação ao labor especial, não há propriamente proibição, mas sim a colocação de uma escolha ao obreiro, o qual, optando por persistir na atividade, terá seu benefício suspenso. Na hipótese, a limitação colocada, a qual não se mostra de modo algum onerosa ou penosa em excesso, uma vez que inexiste interdição total ao trabalho ou colocação de óbice intransponível ao labor, harmoniza-se com o dever e vontade do Poder Público de agir para proteger o trabalhador, o que é albergado e incentivado pelo texto constitucional. [...]’ (grifo nosso).



    Desse modo, a motivação que ensejou o desligamento do autor no trabalho é ilegal (fls. 24), uma vez que o Tema 709 do E. STF prevê que a consequência para o exercício da atividade especial simultâneo com o recebimento da aposentadoria especial é a cessação do recebimento da aposentadoria, a qual deve ser perseguida pelo INSS (competência exclusiva)” (fls. 5-6, e-doc. 73).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 791.961-RG, Tema 709, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou ser constitucional o § 8º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, em julgado com a seguinte ementa:



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Constitucionalidade do art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91. Percepção do benefício de aposentadoria especial independentemente do afastamento do beneficiário das atividades laborais nocivas a sua saúde. Impossibilidade. Recurso extraordinário parcialmente provido. 1. O art. 57,§ 8º, da Lei nº 8.213/91 é constitucional, inexistindo qualquer tipo de conflito entre ele e os arts. 5º, inciso XIII; 7º, inciso XXXIII; e 201,§ 1º, da Lei Fundamental. A norma se presta, de forma razoável e proporcional, para homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os direitos à saúde, à vida, ao ambiente de trabalho equilibrado e à redução dos riscos inerentes ao trabalho. 2. É vedada a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, seja essa última aquela que deu causa à aposentação precoce ou não. A concomitância entre a aposentadoria e o labor especial acarreta a suspensão do pagamento do benefício previdenciário. 3. O tema da data de início da aposentadoria especial é regulado pelo art. 57, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que, por sua vez, remete ao art. 49 do mesmo diploma normativo. O art. 57,§ 8º, da Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social cuida de assunto distinto e, inexistindo incompatibilidade absoluta entre esse dispositivo e aqueles anteriormente citados, os quais também não são inconstitucionais, não há que se falar em fixação da DIB na data de afastamento da atividade, sob pena de violência à vontade e à prerrogativa do legislador, bem como de afronta à separação de Poderes. 4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.’ 5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (DJe 19.8.2020).



    Ao decidir que, “no caso de concessão de aposentadoria especial e continuidade da atividade especial, deverá ser cessado o benefício previdenciário”, o julgado recorrido harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Confiram-se os seguintes excertos de votos proferidos no julgamento do Recurso Extraordinário n. 791.961-RG, acima mencionado:



    “O dispositivo em tela não introduz proibição total ao trabalho após a obtenção da aposentadoria especial. O aposentado é absolutamente livre para laborar no que desejar, sendo colocados obstáculos apenas no que tange aos serviços tidos como prejudiciais à saúde cujo desempenho justamente ensejou sua aposentação antecipada. 



    É uma questão de observância da teleologia da norma instituidora, de respeito à finalidade da lei e, sobretudo, de proteção à saúde, à integridade e ao bem-estar do obrador.



    Adicionalmente, é de se ter em vista que, mesmo em relação ao labor especial, não há propriamente proibição, mas sim a colocação de uma escolha ao obreiro, o qual, optando por persistir na atividade, terá seu benefício suspenso. Na hipótese, a limitação colocada, a qual não se mostra de modo algum onerosa ou penosa em excesso, uma vez que inexiste interdição total ao trabalho ou colocação de óbice intransponível ao labor, harmoniza-se com o dever e vontade do Poder Público de agir para proteger o trabalhador, o que é albergado e incentivado pelo texto constitucional” (Ministro Dias Toffoli).



    “Efetivamente, não há proibição a que o segurado exerça alguma profissão. Ao contrário: ao segurado beneficiado com a aposentadoria especial é permitido o exercício de qualquer atividade profissional. Todavia, na hipótese de exercer atividade que se enquadre no conceito de atividade nociva à saúde, seu benefício será cancelado. (...)



    Ora, seria incoerente e anti-isonômico a norma beneficiar determinadas pessoas com a redução do tempo de contribuição para se aposentar em razão da nocividade de sua atividade e, após a concessão do benefício, permitir que continuem a trabalhar no mesmo tipo de ambiente. 



    Esse raciocínio fere, inclusive, o princípio da solidariedade, basilar do direito previdenciário, visto que ao instituir o benefício, toda a sociedade foi indiretamente onerada. 



    Dessa forma, a norma confere uma faculdade ao trabalhador, caso opte por permanecer no exercício de atividades nocivas, a consequência prática será o cancelamento de seu benefício” (Ministro Alexandre de Moraes).



    8. Ademais, rever o decidido pelo Tribunal de origem, quanto à conclusão de que “a motivação que ensejou o desligamento do autor no trabalho é ilegal”, exigiria a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. MI 721. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DURANTE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ART. 37, § 10, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. ART. 5º, XXXVI, DA CF. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE n. 1.318.338-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.9.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO DE EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes. 2. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 580.043-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2016).



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora